Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-49.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011089-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA GOMES - CPF: 204.570.061-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011089-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria de Souza Gomes contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a homologação dos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, com aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. A agravante pleiteia a prevalência dos cálculos da contadoria judicial ou, subsidiariamente, de seus próprios cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e pela contadoria judicial, deve prevalecer o cálculo da contadoria; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau violou a coisa julgada ao aplicar a Taxa Selic, nos moldes da EC nº 113/2021, em detrimento do índice previsto no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC nº 113/2021, art. 3º, determina a incidência da Taxa Selic, de forma única, como índice de correção monetária, juros e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 1170, RE 1.505.031/SC e RE 1.317.982) e do STJ (Tema 905) admite a adequação dos consectários legais na fase de execução, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

5.

O fato de os cálculos da contadoria gozarem de presunção relativa de veracidade não impede a homologação dos cálculos da Fazenda, desde que estes estejam em conformidade com a legislação superveniente e com os precedentes vinculantes.

6.

A decisão de primeiro grau aplicou corretamente a Taxa Selic, observando os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, não havendo nulidade ou ilegalidade a justificar a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da Taxa Selic, prevista na EC nº 113/2021, é obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive na fase de execução.

2.

A adequação dos consectários legais na execução não ofende a coisa julgada quando fundada em norma constitucional superveniente ou jurisprudência vinculante do STF.

3.

A presunção de veracidade dos cálculos da contadoria judicial não prevalece sobre os cálculos apresentados pela Fazenda quando estes estão em conformidade com a legislação aplicável e com o título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; EC nº 113/2021, arts. 3º, 5º e 7º; CPC/2015, arts. 1.021, 300, 932, IV, b e c; CC, art. 398; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1170/RG), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.031/SC, j. 2024; STJ, Tema 905 (REsp nº 1.270.439/PR); STJ, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011089-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
MARIA DE SOUZA GOMES
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 291731386
),
que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011089-49.2025.8.11.0000, interposto por ela contra o ESTADO DE MATO GROSSO, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo ente estatal com base na aplicação da taxa Selic como índice de atualização.

Argumenta que, diante da divergência entre os cálculos das partes, deveria o juízo ter adotado os valores apurados pela contadoria judicial, que gozam de presunção relativa de veracidade, por serem elaborados por órgão técnico imparcial, conforme entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal.

Sustenta que, a decisão monocrática ora combatida desconsidera essa jurisprudência consolidada e acaba por causar-lhe prejuízo financeiro relevante, ao homologar valores inferiores aos devidos.

Em reforço à sua tese, a agravante transcreve trechos de diversos julgados deste Tribunal, nos quais se reconhece que, havendo controvérsia técnica sobre os valores apresentados pelas partes, a solução mais adequada é prestigiar os cálculos da contadoria, salvo se houver demonstração concreta e específica de erro material, o que não se verificou no presente caso.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para anular a decisão agravada, e com isso sejam homologados os cálculos realizados pela agravante, e subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer sejam homologados os cálculos da contadoria do juízo

Nas contrarrazões apresentadas (ID 306985350), o
Estado de Mato Grosso,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011089-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Maria de Souza Gomes
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, com a aplicação da
Taxa Selic como índice único para fins de correção monetária e juros de mora
, nos moldes da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Sustenta a agravante, em síntese, que, os cálculos apresentados por ela e pela contadoria judicial deveriam ter prevalecido, e que a homologação dos cálculos do agravado implicaria violação aos princípios constitucionais e afronta à sentença transitada em julgado.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que sejam homologados os cálculos da contadoria ou, subsidiariamente, os seus próprios.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

A decisão monocrática combatida enfrentou adequadamente a controvérsia, com esteio na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que diz respeito à aplicação da EC nº 113/2021, que, em seu artigo 3º, prevê de forma expressa a incidência da Taxa Selic, uma única vez, como índice de atualização, juros e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito exequendo.

Ressalte-se que, a jurisprudência do STF firmada no Tema 1.170, bem como no RE 1.505.031/SC, admite a adequação dos consectários legais na fase de cumprimento de sentença, não havendo ofensa à coisa julgada, tampouco à segurança jurídica.

Ademais, conforme expressamente assentado na decisão agravada:

Desse modo, conclui-se que ao presente caso aplica-se a taxa Selic, indexador este que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora. Sendo assim, o presente recurso não comporta provimento, pois os cálculos elaborados pelo Executado, ora Agravado, e homologados pelo Magistrado a quo foi aplicada corretamente a taxa Selic para a correção do débito exequendo.

No mais, ainda que os cálculos da contadoria judicial gozem de presunção relativa de veracidade, como pretende a agravante, não há nulidade na decisão de primeiro grau por optar pelos cálculos do executado, desde que estejam em conformidade com a norma vigente e com o título judicial, como ocorre no presente caso.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
i Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria de Souza Gomes
, visando reformar decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Moraies e Materiais (em fase de Cumprimento de Sentença) nº 208-71.2014.8.11.0014 (PJe), proposta contra
Estado de Mato Grosso
, acolheu a impugnação apresentada pelo Recorrido, a fim de ajustar os índices adotados para a correção monetária e juros de mora.

De início,

ressalto que,
o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor de trechos da decisão agravada:

[...] Pois bem.

Analisando os autos, verifico que os argumentos da parte executada merecem acolhimento, haja vista que a parte exequente utilizou o INPC como índice de correção monetária e juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Assim, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Destarte, acerca da incidência, a correção monetária e juros devem incidir uma única vez, consoante estabelecido pela Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

Por fim, verifico que o cálculo da parte executada (Id. 155844839) está em conformidade com o título executivo, tendo aplicado corretamente a correção monetária e juros moratórios, bem como o percentual de honorários.

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
ACOLHO
a impugnação apresentada pela parte executada e, por consequência,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado por ela no Id 155844839.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando a expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor, conforme o cálculo apresentado.

Caso o(a) Advogado(a) tenha juntado aos autos seu contrato de honorários, proceda-se conforme disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.

Com o pagamento, conclusos para a extinção.

Sem prejuízo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, visando contribuir para a redução da Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, DETERMINO, enquanto pendente de PAGAMENTO de EVENTUAL OFÍCIO PRECATÓRIO a ser expedido, o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do PROCESSO para fins estatísticos;

INFORMADO o PAGAMENTO do RPV e/ou PRECATÓRIO com o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, façam os autos em CONCLUSÃO para SENTENÇA. [...], [Destaquei]

Cumpre reforçar que, nesta fase de cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

A controvérsia cinge-se a aferir o índice de correção monetária a ser aplicado ao débito reconhecido pela Fazenda Pública, bem como o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor da condenação.

O C. Superior Tribunal de Justiça, observando o decidido no Tema nº 810 pelo Excelso Pretório, fixou, ao julgar o Tema nº 905, o seguinte:

1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960
/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161
,
§ 1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

O v. acórdão inserido no ID dos autos nº 0000208-11.2014.8.11.0014, determinou que no tocante a correção monetária deveria ser estabelecida nos seguintes termos:

[...] No que tange ao índice devido para fins da correção monetária, nos

débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E, o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com

o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Por conseguinte, no presente caso, os juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança, desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Entretanto, no dia 8.12.2021 entrou em vigor a EC nº
113
/21 que alterou a forma de cálculo dos juros.

A partir de então, deve-se aplicar a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive quantos aos precatórios já expedidos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

A adequação dos consectários legais no caso dos autos ocorre por força de emenda constitucional, que alterou a
Constituição Federal
e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer novo regime de pagamento dos precatórios.

Por tais motivos, aplica-se o IPCA-E somente até a entrada em vigor da EC nº
113
/21. A partir de então, deve incidir somente a Taxa Selic.

Além disso, é possível a modificação dos consectários legais na fase de execução, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido é o entendimento do STF. Confira-se:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317 .982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG
”.

(STF - RE: 1505031 SC, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024). [Destaquei]

Portanto, a r. decisão agravada não comporta reforma, pois se encontra em harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 12% do valor do excesso na execução. Utilização de parâmetros incorretos que foram devidamente demonstrados pelo ente fazendário.
Aplicação equivocada de juros pro rata die. Substituição dos juros de mora da Lei nº 13.918/2000 pela SELIC. Atualização que deve obedecer ao IPCA-E até novembro de 2021 e à SELIC a partir de dezembro de 2021, com o advento da Emenda
Constitucional nº 113
/2021.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;
Agravo de Instrumento 2280585-21.2023.8.26.0000
; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Mairinque - S.E.F. - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 31/01/2024; Data de Registro: 31/01/2024). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Condenação do Serviço Funerário do Município de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais - Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação por excesso de execução, na qual postula a aplicação dos índices da caderneta de poupança aos juros Matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada - Inteligência do Tema 1170/STF -
Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei
11.960
/09, conforme decidido pelo STJ no julgamento do
REsp nº 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no julgamento do
RE nº 870.947-SE
(Tema 810), até a entrada em vigor da EC
113
/21, quando, a partir de então, deve incidir a SELIC
- Decisão reformada - Recurso provido.

(TJSP;
Agravo de Instrumento 2034053-36.2024.8.26.0000
; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 11/04/2024; Data de Registro: 11/04/2024). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Decisão que acolheu a impugnação fazendária Cabimento parcial Aplicação da Lei nº
11.960
/2009 somente a partir de sua vigência Incidência da taxa SELIC, a partir de 09.12.2021 (art.
3º
, EC nº
113
/2021) Ausência de vulneração à coisa julgada Incorreção, porém, dos cálculos fazendários Acolhimento parcial da impugnação fazendária, determinando que os autores/exequentes apresentem novos cálculos, com a incidência, no tocante aos juros de mora, do percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (31.07.2007) até a vigência da Lei nº
11.960
/2009 (30.06.2009), com posterior incidência dos índices da caderneta de poupança (Lei nº
11.960
/2009), a partir de 1º.07.2009 até 08.12.2021; e,
no tocante à atualização monetária, do IPCA-E (IBGE), desde a data do arbitramento das indenizações (24.04.2014) até 08.12.2021, com ulterior incidência, ao final, para fins de juros e correção, somente da taxa SELIC (EC nº 113/2021)
Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;
Agravo de Instrumento 2236526-45.2023.8.26.0000
; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2023; Data de Registro: 02/10/2023). [Destaquei]

Desse modo, conclui-se que ao presente caso aplica-se a taxa Selic, indexador este que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora. Sendo assim, o presente recurso não comporta provimento, pois os cálculos elaborados pelo Executado, ora Agravado, e homologados pelo Magistrado a quo foi aplicada corretamente a taxa Selic para a correção do débito exequendo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria de Souza Gomes
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA DE SOUZA GOMES
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025